Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015051-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.959.647/0001-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA STOELBEN - CPF: 030.238.881-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 030.238.891-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO. LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a ilegalidade de créditos tributários inscritos na CDA no 2018720596 e extinguindo a execução fiscal quanto a esses valores. O agravante alega, ainda, prescrição e ilegalidade dos créditos inscritos na CDA no 2018721262.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos de ICMS cobrados na execução fiscal, estão alcançados pela decadência ou prescrição.

2. As questões discutidas consistem em:

(i) saber se os créditos inscritos na CDA no 2018721262 encontram-se prescritos;

(ii) verificar a legalidade dos créditos tributários lançados por meio do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SEFAZ/MT.

III. Razões de decidir

3. A prescrição tributária é regida pelo artigo 174 do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito. No caso concreto, comprovou-se que a constituição definitiva do crédito inscrito na CDA no 2018721262 ocorreu em 29/12/2017, sendo proposta a execução fiscal em 01/09/2020.

4. Se o quinquênio legal não havia sido ultrapassado na data do ajuizamento da execução fiscal, não houve prescrição.

5. O Regime Administrativo Cautelar, instituído pela Resolução no 007/2008-SEFAZ/MT, não altera a regra matriz de incidência do ICMS e visa a garantir o recolhimento antecipado do imposto, sendo considerado legal pela jurisprudência.

6. Se o contribuinte inserido no referido
Regime Administrativo Cautelar não realiza o recolhimento antecipado do tributo, é lícito o lançamento do imposto e multa por meio do Termo de Apreensão e Deposito, inexistindo ilegalidade dos créditos inscrito CDA no 2018721262.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"O
tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista
art. 173, I, do CTN e da prescrição constante no
art. 174, caput, do mesmo dispositivo legal”.

2.

"É legítima a exigência de recolhimento antecipado de ICMS por meio do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SEFAZ/MT."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0056988-81.2013.8.11.0041; TJMT, N.U 0025789-41.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME

contra

decisão monocrática
que

deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento n.o
1015051-17.2024.811.0000,
no sentido de acolher parcialmente a
exceção de pré-executividade oposta nos autos da
execução fiscal
no

1023240-17.2020.8.11.000 ,
para
declarar a
ilegalidade dos créditos tributários inscritos na
CDA n.o 2018720596 (
ICMS Substituição Tributária Transcrita
), extinguir a execução fiscal em relação a esses créditos, bem como para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

Aduz que, a ação originária foi ajuizada visando o recebimento dos créditos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008, inscritos nas CDA ́s no 2018914, 2018720596, 2018721262, 2018771287.

Sustenta que, posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção da execução fiscal em relação às CDA ́s no 2018914 e 2018771287, a suspensão da demanda em relação à CDA n.o 2018720596 (ICMS Substituição Tributária Transcrita), e o prosseguimento da demanda no que tange à CDA n.o 2018721262 (ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008).

Argumenta que, na decisão monocrática, ora recorrida, foi declarada a ilegalidade somente dos créditos tributários inscritos na CDA n.o 2018720596 (ICMS Substituição Tributária Transcrita).

Assevera que, a execução deve ser totalmente extinta, pois os créditos inscritos na CDA n.o 2018721262 foram alcançados pela prescrição.

Assegurar que, os documentos apresentados nos autos demonstram que, o crédito inscrito na CDA n.o 2018721262 se refere à lançamento realizado pelo Termo de Apreensão e Depósito no 11195874, do qual não houve apresentação de impugnação administrativa, de modo que a constituição definitiva e, consequentemente, o iniciou do lustro prescricional se iniciou 30 dias após a sua lavratura, ou seja, em 19/03/2015.

Argui que, entre a constituição definitiva do crédito inscrito na CDA n.o 2018721262 (19/03/2015) e o ajuizamento da execução (01/09/2020), transcorreu o quinquênio legal previsto no artigo 174 do CTN.

Pontua que, os referidos créditos devem ser declarados nulos, pois são oriundos de tributo já reconhecido como inconstitucional, quais sejam: Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN, ICMS Estimativa por Operação Simplificado e ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Verbera que, o ICMS Substituição Tributária Transcrita se trata de mera variável do ICMS Estimativa Simplificada, que foi declarada inconstitucional.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para declarar a prescrição ou a ilegalidade dos créditos inscritos nas CDA 2018721262 e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo

ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME

contra

decisão monocrática
que

deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento n.o
1015051-17.2024.811.0000,
no sentido de acolher parcialmente a

exceção de pré-executividade oposta nos autos da
execução fiscal
no

1023240-17.2020.8.11.000 ,

para
declarar a
ilegalidade dos créditos tributários inscritos na
CDA n.o 2018720596 (
ICMS Substituição Tributária Transcrita
), extinguir a execução fiscal em relação a esses créditos, bem como para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

A insurgência recursal se pauta em analisar se os créditos inscritos na
CDA
2018721262 estão prescritos ou são ilegais.

Com essas considerações passo a análise do presente recurso.

Da Prescrição Tributária

Argui que o crédito inscrito na
CDA n.o 2018721262 se refere à lançamento realizado pelo
Termo de Apreensão e Depósito no 11195874, cuja constituição definitiva teria se dado em
19/03/2015, de modo que, na data do ajuizamento da execução (01/09/2020), já havia transcorrido o quinquênio legal previsto no artigo 174 do CTN.

Pois bem. Sabe-se que,
o prazo da prescrição prevista no
art. 174 do Código Tributário Nacional é de 5 (cinco) anos, o qual passa a fluir com a constituição definitiva do crédito, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Pela análise da
CDA n.o 2018721262 verifica-se que a constituição do crédito se deu por meio de TAD
no 11195874, lavrado em 16/02/2015, com vencimento em 18/03/2015.

Frisa-se que, em regra, como o vencimento do TAD e/ou do aviso de cobrança sem a realização do pagamento, já implica na constituição definitiva do crédito e iniciaria o prazo prescricional.

Ocorre que, no caso dos autos, pelos documentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, quando da impugnação à exceção de pré-executividade, se constata que o contribuinte apresentou tempestivamente, na via administrativa, as impugnações dos lançamentos
e-process no 5163128/2015 (CDA 2018721262),

h
ipótese essa em que se suspende a exigibilidade do referido crédito e bem como a contagem do lustro prescricional.

Destarte, de acordo com o documento apresentado pela Fazenda Estadual, o prazo da prescrição simples passou a fluir somente após a notificação acerca da decisão administrativa, que se deu em 29/12/2017, quando ocorreu a constituição definitiva

Já o termo
ad quem
do prazo prescricional de ambos os créditos se findaria somente em 29/12/2022, ou seja, 05 (cinco) anos após a constituição definitiva.

Tem-se, portanto, que quando foi proposta a presente ação (01/09/2020) e/ou foi proferido o despacho que determinou a citação (17/02/2021), ainda não havia transcorrido o lustro prescricional das CDA n.o
2018721262
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005. [...]”.
(TJMT - N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Outrossim, embora a ora recorrente alegue de o
e-process no 5163128/2015 não se refira à CDA 2018721262, ela não
colacionou aos autos a cópia integral do referido processo, ônus que lhe competiria.

Ressalta-se, pela análise dos documentos apresentados pela Fazenda Estadual no Id. 118440377 (PJe 1o grau – autos
1023240-17.2020.8.11.0002
), observa-se que um dos créditos impugnados no referido processo administrativo possui o valor de R$ 13.902,39 que é idêntico ao ICMS lançado por meio do
TAD
no 11195874.

E mais,
observa-se que também constou no título executivo que a constituição definitiva do crédito lançado por meio

do
TAD
no 11195874 teria
ocorrido em
29/12/2017 que é a mesma data constante nas informações de Id. 118440377 (1o grau), evidenciando se tratar da mesma dívida.

Com efeito, deve prevalecer a data da constituição definitiva do crédito contante no título executivo (
29/12/2017
), de modo que, conforme mencionado alhures, na data da
proposta a presente ação (01/09/2020) e/ou foi proferido o despacho que determinou a citação (17/02/2021), ainda não havia transcorrido o lustro prescricional dos créditos inscritos na CDA n.o
2018721262.

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária simples (prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional), em relação aos créditos cobrados na demanda.

Da suposta ilegalidade dos créditos inscritos na CDA ́n.o 2018721262 (
TAD
no 11195874)

Argui a recorrente que: 01) o imposto estadual cobrado de forma antecipada por meio do Regime Cautelar Administrativo Resolução 007/2008 é ilegal; 02) a inclusão no Regime Cautelar Administrativo Resolução 007/2008 se deu por omissão de pagamento de tributo tidos como inconstitucionais, motivo pelo qual, os lançamentos realizados com base nesse regime seriam indevidos.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade na cobrança do imposto de forma antecipada.

Outrossim, ainda que o contribuinte questione a legalidade dos tributos descritos como omissos e que implicaram na inclusão do contribuinte no regime cautelar, estando ele no referido regime diferencial
, deveria o contribuinte recolher o tributo estadual relativo à operação de forma antecipada, sob pena de apreensão da mercadoria e aplicação de multa, como aconteceu no caso em questão com a lavratura do TAD
no 11195874
.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade dos créditos inscritos
na CDA ́n.o 2018721262, relativos ao
TAD
no 11195874.

Assim, não merece prosperar os argumentos recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024